Tribunal: TJSP
Processo: 2114412-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ções em cotejo com as impugnações das partes, que apresentaram os pareceres de seus assistentes técnicos e expuseram suas objeções, além das demais provas dos autos, resguardada a possibilidade de ampla rediscussão na via recursal. Convém, por outro lado, deferir a intimação do perito para que preste novos esclarecimentos, em ordem a verter para os autos informações técnicas relevantes ao esclarecimento dos pontos controvertidos e formação do convencimento do julgador.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114412-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Regente Feijó

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Ação indenizatória. Não se justifica a pretendida anulação da perícia, realizada por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e que, por ser engenheiro agrônomo, tem qualificação técnica suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi designado. A divergência da agravante sobre as opiniões emitidas pelo perito e as conclusões a que chegou não o torna tendencioso ou

Ementa:
Ação indenizatória. Não se justifica a pretendida anulação da perícia, realizada por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e que, por ser engenheiro agrônomo, tem qualificação técnica suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi designado. A divergência da agravante sobre as opiniões emitidas pelo perito e as conclusões a que chegou não o torna tendencioso ou parcial, inexistindo qualquer evidência de que tenha interesse no resultado da demanda, ou de que pretenda favorecer o autor ou prejudicar as requeridas. Por ocasião do julgamento de mérito, o juiz analisará as conclusões do laudo pericial e respectivas complementações em cotejo com as impugnações das partes, que apresentaram os pareceres de seus assistentes técnicos e expuseram suas objeções, além das demais provas dos autos, resguardada a possibilidade de ampla rediscussão na via recursal. Convém, por outro lado, deferir a intimação do perito para que preste novos esclarecimentos, em ordem a verter para os autos informações técnicas relevantes ao esclarecimento dos pontos controvertidos e formação do convencimento do julgador.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2114412-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em
que é agravante COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(ANTERIORMENTE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA MÉDIA
SOROCABANA), é agravado DIVALDO APARECIDO PISSININ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: REGENTE FEIJÓ – VARA ÚNICA.
Agravante:
COOPERMOTA
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
(COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA MÉDIA SOROCABANA).
Agravado: DIVALDO APARECIDO PISSININ.
Interessado: MONSANTO DO BRASIL LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcel Pagoni Guerra.
VOTO No 34.627
Ação indenizatória. Não se justifica a pretendida
anulação da perícia, realizada por profissional de
confiança do juízo, equidistante das partes e que, por
ser engenheiro agrônomo, tem qualificação técnica
suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi
designado. A divergência da agravante sobre as
opiniões emitidas pelo perito e as conclusões a que
chegou
não
o
torna
tendencioso
ou
parcial,
inexistindo qualquer evidência de que tenha interesse
no resultado da demanda, ou de que pretenda
favorecer o autor ou prejudicar as requeridas. Por
ocasião do julgamento de mérito, o juiz analisará as
conclusões
do
laudo
pericial
e
respectivas
complementações em cotejo com as impugnações
das partes, que apresentaram os pareceres de seus
assistentes técnicos e expuseram suas objeções,
além das demais provas dos autos, resguardada a
possibilidade de ampla rediscussão na via recursal.
Convém, por outro lado, deferir a intimação do perito
para que preste novos esclarecimentos, em ordem a
verter para os autos informações técnicas relevantes
ao esclarecimento dos pontos controvertidos e
formação do convencimento do julgador.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
que, em ação indenizatória, homologou o laudo pericial e respectiva
complementação, indeferindo desde logo a formulação de pedidos de
esclarecimento, e intimou as partes para manifestarem se têm interesse na
produção de outras provas (fls. 689/690 dos autos de origem).
Sustenta o agravante que o laudo pericial está
incompleto, pois o experto respondeu, de forma precária, aos quesitos
formulados, e apresentou diversas contradições. Aduz que não foram
atendidos os requisitos exigidos pelo art. 473, do CPC. Ressalta que o laudo
não trouxe em seu texto o objeto da perícia, o trabalho desenvolvido nem qual
a metodologia empregada. Argumenta constar do laudo que o objetivo da
perícia era a "avaliação para verificar possível dano e indenização" e foi
realizada na Câmara Municipal de Taciba/SP, local onde o perito ouviu as
partes e respondeu aos quesitos formulados. Salienta estabelecer o art. 464
do CPC que a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação.
Acrescenta que a demanda envolve pedido de indenização decorrente de
alegada perda da primeira e da segunda safras de soja e milho, no período de
2016 a 2017, em decorrência da utilização de semente não zoneada para a
região de Taciba/SP. Afirma que o agravado apresentou farta documentação,
tais como plano de custeio, notas fiscais dos insumos adquiridos, notas fiscais
dos produtos colhidos, relatórios com as datas de plantio, colheita e manejo
empregado, relatórios de vistoria, laudos técnicos, entre outros, o que deu
ensejo à realização da perícia técnica de forma indireta. Assinala que competia
ao perito o exame dos documentos, a vistoria do imóvel e eventual
arbitramento, caso confirmado o alegado prejuízo. Assevera que o juízo de
valor emitido pelo perito, em especial na resposta ao quesito no 4, elaborado
pela requerida Monsanto, nulifica completamente o referido trabalho. Defende
que, embora não exista mais a lavoura, certamente poderia examinar, no local,
as condições do solo, o relevo e a qualidade, bem como a tecnologia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
maquinários e implementos empregados. Ressalta que o laudo limitou-se às
narrativas do agravado. Sustenta que os cálculos aritméticos não indicam os
elementos e razões pelas quais concluiu a produção indicada no laudo.
Ressalta que, para aferir a produtividade da região, o perito utilizou, de forma
equivocada, apenas os dados fornecidos pelo IEA, mesmo tendo à disposição
outros órgãos oficiais, como o IBGE. Afirma que o primeiro quesito do juiz
consistiu em questionar se houve produção a menor de soja e milho em
relação à produção local. Em resposta, o perito alegou que, segundo o IEA, a
produtividade na região de Presidente Prudente foi de 46,75 sacas por hectare
e o autor produziu 24,92 sacas por hectare. O decréscimo da produção foi de
21,83 sacas por hectare. O autor plantou 112,53; logo, deixou de produzir
2465,53 sacas de soja. Aduz que, com relação ao milho, o perito afirmou ter
sido a produtividade na região, em 2016, de 58,64 sacas por hectare. A área
plantada foi de 39,0 hectares e sua produção, zero. Logo, o autor deixou de
produzir 2.286,96 hectares de milho. Sustenta que o expert afirmou ter o autor
produzido menos do que a quantidade indicada no laudo de fls. 94 dos autos
principais, conforme avaliação elaborada por engenheiro contratado pelo autor.
Observa que, tanto para a soja, quanto para o milho, foram utilizados os dados
do IEA relativos aos anos de 2016, e não do ano de 2017, como seria o
correto, já que as colheitas de ambos foram realizadas em 2017. Alega haver
contradição entre a conclusão do perito e do autor em relação à produtividade.
Entende ter ocorrido contradição também na resposta ao segundo quesito do
juízo, na qual afirmou ter a produtividade de soja sido afetada pelo atraso no
plantio e uso indevido da variedade não indicada para a região. Salienta que a
soja antecessora do plantio teve seu ciclo prolongado, justamente por não ser
indicada, o que motivou o atraso. Sustenta que o ciclo da semente traçado
pelo perito diverge do ciclo apresentado pelo autor. Defende a inexistência de
alongamento do ciclo da soja que pudesse comprometer a própria lavoura da
soja e do milho e conclui que a aplicação dos defensivos ocorreu por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
motivos. Assevera que todos os documentos comprovam ter a safra de
2016/2017 sofrido queda na produção em razão da falta de chuvas no estágio
de formação dos grãos. Ressalta que a complementação do laudo pericial não
esclareceu os pontos divergentes elencados no parecer técnico. Por isso,
requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 28 e 33/47).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em que pese aos argumentos da agravante, não se
justifica a anulação da perícia, realizada por profissional de confiança do juízo
e equidistante das partes.
Ademais, o perito é engenheiro agrônomo, de modo que
tem qualificação técnica suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi
designado, considerando os pontos controvertidos fixados na decisão
saneadora: “i) se houve (ou não) produção a menor de soja e milho pelo autor;
ii) a(s) causa(s) da produção a menor; iii) a responsabilidade das rés pelo
evento; iv) o(s) prejuízo(s) havido(s) em razão daquele” (fls. 492/496 dos autos
de origem).
Se as opiniões emitidas pelo experto e as conclusões a
que chegou estão em desacordo com o entendimento da agravante, isso não o
torna tendencioso ou parcial, como alegado no recurso, sobretudo porque não
há qualquer evidência de que tenha interesse no resultado da demanda, ou de
que pretenda favorecer o autor ou prejudicar as requeridas.
A propósito, o art. 145 do CPC delimita quais são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
causas de suspeição do juiz, também aplicáveis aos auxiliares da justiça por
expressa disposição do art. 148. Assim, será suspeito o sujeito do processo do
qual se espera imparcialidade se (i) for amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes ou de seus advogados; (ii) receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar
alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para
atender às despesas do litígio; (iii) for credor ou devedor de qualquer das
partes, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta
até o terceiro grau, inclusive; ou (iv) for interessado no julgamento do processo
em favor de qualquer das partes.
Fora das hipóteses acima enumeradas, portanto, não há
previsão legal para que se reconheça suspeição do perito.
Não se perca de vista, outrossim, que as requeridas
apresentaram os pareceres de seus assistentes técnicos e expuseram suas
objeções às conclusões do laudo, que serão oportunamente apreciadas pelo
juiz, a quem caberá, por ocasião do julgamento de mérito, analisar as
conclusões do laudo pericial e respectivas complementações, em cotejo com
as impugnações e demais provas dos autos. Se o resultado da lide for
desfavorável à agravante e considerar ela que houve avaliação equivocada da
prova, está resguardada a possibilidade de ampla rediscussão na via recursal.
Por outro lado, cuido que se precipitou o i. magistrado
singular ao indeferir de plano novos pedidos de esclarecimentos pelas partes.
Embora o juiz seja o destinatário da prova, é importante verter para os autos,
tanto quanto possível, todas as informações relevantes para o esclarecimento
dos pontos controvertidos, sobretudo em se tratando de prova técnica, para
munir o julgador dos elementos necessários à reconstituição dos fatos sobre
os quais deve incidir o direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2114412-12.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Aliás, prudentemente, o próprio magistrado de primeiro
grau cuidou de deferir a oitiva do perito em audiência (fls. 720/721 dos autos
de origem), o que também contribui para a elucidação dos aspectos sobre os
quais as partes divergem.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar a intimação do perito para prestar esclarecimentos adicionais
requeridos pelas partes, às quais fica desde já deferido prazo de 10 dias para
formula-los ou reitera-los, contado da intimação da decisão que, na origem,
determinar o cumprimento deste acórdão.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator